Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-17.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000772-17.2024.8.05.0276

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: IVONETE BORGES DOS SANTOS

Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

MAF 08

ACORDÃO

DIREI
TO
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
M
unicípio de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora municipal, determinando o restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e o pagamento das parcelas vencidas, diante da ilegalidade da sua supressão por portaria municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a supressão da GAC por meio de portaria municipal, com base na implantação da reserva de carga horária prevista na legislação federal.

3. Discute-se também a necessidade de comprovação da cessação do fato gerador da gratificação e a observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir

4. A gratificação em questão foi instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, a qual não condiciona o seu pagamento à ausência de reserva de carga horária, mas ao exercício de atividades extraclasse por docentes em regência de classe.

5. A Portaria Municipal nº 111/2020, por ser ato administrativo infralegal, não possui força normativa para revogar vantagem funcional instituída por lei, em afronta ao princípio da legalidade.

6. Ainda que se reconheça a natureza
propter
laborem
da gratificação, caberia ao ente público comprovar a cessação das atividades que a justificam, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A supressão da vantagem remuneratória ocorreu de forma unilateral, sem processo administrativo prévio, sem notificação da servidora e sem garantia ao contraditório e à ampla defesa, em violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

8. A jurisprudência é pacífica quanto à ilegalidade da supressão de gratificações legais por ato administrativo, exigindo para tanto a edição de norma de igual hierarquia.

9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo incabível a majoração dos honorários em sede recursal por tratar-se de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; CPC,
arts
. 373, II; 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 (Tema 138 da RG); STJ,
AgInt
no REsp 2.028.774/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
28/04/2023; TJ-BA, Apelação nº 8001413-07.2020.8.05.0256, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000079-12.2017.8.05.0233, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000772-17.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
e como apelada
IVONETE BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator